Tribunal: TJSP
Processo: 1008327-55.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CAMBIAL – Duplicatas mercantis – Ação de cobrança - Prazo prescricional é o quinquenal e não trienal como pretende a ré apelante - Exegese do art. 206, § 5o, I, do C C - Pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular - Hipótese que não se confunde com o prazo trienal para execução do título de crédito – Contagem dos juros de mora e correção monetária

Ementa:
CAMBIAL – Duplicatas mercantis – Ação de cobrança - Prazo prescricional é o quinquenal e não trienal como pretende a ré apelante - Exegese do art. 206, § 5o, I, do C C - Pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular - Hipótese que não se confunde com o prazo trienal para execução do título de crédito – Contagem dos juros de mora e correção monetária a partir das datas do vencimento – Admissibilidade – Correção monetária não é pena - Mora "ex re" – Exegese do art. 397 do CC – Rejeição da tese do recorrente, de que a correção monetária incidiria do ajuizamento da demanda e os juros moratórios da citação - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.